Tribunal: TJMT
Processo: 1031019-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031019-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (AGRAVADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVADO), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005. EXCEPCIONALIDADE. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que deferiu novo prazo de blindagem por 90 dias a favor das
recuperandas

Volme
Alves Felix e Jose
Clebion
Felix Ltda., em sede de processo de recuperação judicial.

A prorrogação foi fundamentada na ausência de culpa das
recuperandas
pelo atraso na realização da Assembleia-Geral de Credores.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
, além do prazo máximo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, considerando-se a excepcionalidade do caso e a ausência de desídia das
recuperandas
no cumprimento das obrigações processuais.

III. Razões de decidir

4. O dispositivo legal mencionado prevê a prorrogação da blindagem judicial por apenas uma vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para o atraso da tramitação processual.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem flexibilizado essa limitação em hipóteses excepcionais, desde que a demora processual não decorra da conduta da
recuperanda
e seja essencial para o êxito do soerguimento empresarial.

6. No caso concreto, restou demonstrado que as
recuperandas
atenderam todas as determinações judiciais e não deram causa ao atraso da realização da Assembleia-Geral de Credores, que decorreu de entraves administrativos do juízo a quo.

7. A revogação da blindagem neste momento crítico do processo
recuperacional
poderia comprometer o plano de recuperação judicial e inviabilizar sua efetividade, contrariando o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

8.
Embora não se possa conceder aos devedores uma proteção absoluta e ilimitada contra atos constritivos, sobretudo aqueles promovidos por credores titulares de créditos extraconcursais, não se revela proporcional

suprimir a blindagem nesta fase crucial de deliberação do plano de recuperação.

9.
A recuperação judicial é um processo que demanda esforços conjuntos, de modo que, ainda que os interesses individuais dos credores – especialmente os não sujeitos ao concurso – devam ser considerados, cabe ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do instituto. A aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo envolvido na sua continuidade, os quais, conforme o caso, devem prevalecer sobre os interesses particulares dos credores.

9
. A nova prorrogação por 90 dias foi fixada com determinação expressa para a Administração Judicial convocar, de imediato, a Assembleia-Geral de Credores, visando à
deliberação acerca do plano de soerguimento
dentro do novo prazo concedido
, o que deve ser observado como excepcionalidade pelos devedores,
sob pena de afronta à dignidade da justiça e consequências jurídicas dela decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A prorrogação do
stay

period
além do prazo máximo previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 é admissível em caráter excepcional, desde que
comprovada a ausência de culpa da
recuperanda
pela demora processual e demonstrada a necessidade da medida para a efetividade da recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. XXXX, j. 12/09/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
639746/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/06/2015; TJ-MT, AI nº 1004030-15.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1021164-12.2023.8.11.0003, concedeu aos agravados, devedores em recuperação judicial, uma nova prorrogação do prazo de blindagem (
stay

period
) para suspensão das ações e execuções, por mais 90 dias.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão violaria o artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, ao conceder prorrogação do
stay

period
por período superior ao limite legal de 360 dias. Alega, ainda, que a dilação do prazo impacta negativamente os credores e não se justifica diante da demora na realização da Assembleia Geral de Credores.

Com isso, pugnou-se

pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão impugnada, e, no mérito, o provimento da medida recursal,
revogando o
decisum
recorrido.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
251046163
).

Intimados, os devedores apresentaram suas contrarrazões
(Id.
251046163
)
, sustentando que cumpriram regularmente todos os prazos
exigidos pelo Juízo Universal para fins de realização da assembleia-geral de credores
, contudo, o atraso na marcha processual se deu por inobservância da serventia do juízo, que deixou de expedir o
edital de convocação do conclave em tempo hábil.

Outrossim, defendem que sem o
stay

period
,
há risco iminente de
atos constritivos em face dos devedores, o que atinge diretamente a atividade produtiva dos
recuperandos
e, por conseguinte, a negociação com os credores para deliberação do plano
recuperacional
, comprometendo o sucesso do próprio processo de soerguimento.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, é pelo provimento do agravo de instrumento (Id.
260056173
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não
podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se, na origem, de processo de recuperação judicial em que figuram como devedoras VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX LTDA. No dia
23/08/2023
, o Juízo
a quo
deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, conferindo a proteção dos devedores contra atos constritivos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Em
14/02/2024
, proferiu-se nova decisão, prorrogando o
stay

period

por igual período.

Posteriormente, em 26/08/2024, os devedores formularam novo pedido de prorrogação do prazo de blindagem,
medida deferida pelo Juízo
a quo.

É a decisão recorrida, no essencial:

“Vistos e examinados. 01 – DA PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM: Requereu o grupo recuperando a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, invocando o atraso da marcha processual a ausência de culpa por tal acontecimento – Id. 166931650. A Administração judicial opinou pelo deferimento do pedido formulado – Id. 168563913. DECIDO. Pois bem. Inicialmente é importante consignar que este Juízo já prorrogou o prazo de blindagem uma vez – Id. 141279115. Como se sabe, acerca do prazo de blindagem, a Lei nº 11.101/2005, passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias – por uma única vez. [...] Ocorre que,
no presente caso
, a blindagem já foi prorrogada uma vez – e o pedido ora formulado trata-se, então, de segundo pedido de prorrogação. Em situações destas, o que se colhe da jurisprudência hodierna é que, em regra, o pedido não comporta acolhimento – haja vista a clara e expressa previsão legal. Contudo, existem possibilidades de flexibilização da norma cogente, e concessão de uma nova prorrogação, quando se analisam as particularidades do caso concreto e delas se constata que a
culpa pelo atraso da marcha processual não é do recuperando, por exemplo.
No presente caso, tenho que o pedido de prorrogação da blindagem comporta acolhimento
. Isso porque,
da análise acurada dos autos, tem-se que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito
; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
. [...] Ante o exposto, PRORROGO O PRAZO
DE BLINDAGEM
por mais 90 dias. [...]”

A controvérsia central consiste na possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
, além do prazo máximo previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, conforme alterado pela Lei nº 14.112/2020.

Pois bem.

Não obstante os argumentos expendidos pela instituição financeira agravante, tenho que sua insurgência não prospera.

Acerca da
possibilidade de prorrogação do
stay

period
,
o
art. 6º, §

4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020
, é expresso ao determinar
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com
a superação do lapso temporal.”

Não se olvida que a
literalidade do dispositivo legal estabelece que o período de blindagem judicial inicial de 180 dias pode ser
prorrogado
uma única vez
por igual período, em caráter excepcional, desde que a
recuperanda
não tenha concorrido para a superação do prazo.

Sobre a temática,
o c. Superior Tribunal de Justiça

consolidou entendimento no sentido de que a prorrogação do
stay

period

é admitida em situações excepcionais,
especialmente
quando a demora não é imputável à
recuperanda
.

Nesse sentido:

“[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado
"caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação"
[...]” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)
(
g.n
).

Como se vê,
a jurisprudência tem mitigado essa regra, permitindo a prorrogação por prazo quando demonstrada a ausência de culpa da
recuperanda
na demora do procedimento e quando a prorrogação se faz necessária para garantir a
efetividade do soerguimento empresarial
.

No caso concreto, o Juízo
a quo
fundamentou expressamente que a
recuperanda
tem atendido todas as determinações judiciais, não sendo responsável pelos atrasos na tramitação processual. Além disso, a decisão agravada assegurou que a nova prorrogação se limitaria a 90 dias,
com determinação expressa para que a Administração Judicial adotasse as providências urgentes para a convocação da Assembleia Geral de Credores
.

Além disso, consta dos autos que o esgotamento do prazo de blindagem sem a realização do conclave
decorreu exclusivamente da
desídia da serventia do Juízo
a quo
, circunstância alheia à responsabilidade dos devedores
, e, portanto,

considerando a necessidade da medida para o
sucesso
do processo de soerguimento, impõe-se a prorrogação do período de blindagem.

A propósito,
cito julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005,
pode ser prorrogado

quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dados objetivos que permitam a prorrogação do prazo, sendo inviável a revisão do referido entendimento, por força do enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 639746 MG 2014/0334174-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2015)
(
g.n
)

No mesmo sentido, trago aresto
dos Tribunais pátrios, inclusive deste
Eg
. Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência tem admitido a prorrogação do período de blindagem, excepcionalmente, em situações especiais, quando a demora do processo não se dever à atuação do devedor e diante de dificuldades geradas pelo andamento da máquina judiciária persista uma flexibilização, possibilitada prorrogação (STJ,
AgRg
no CC 111614- DF, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 10/11/2010). Não identificado agir desidioso dos
recuperandos
e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do
stay

period
original durante a pandemia de Corona vírus, se mostra razoável a decisão que deferiu a prorrogação até a realização da Assembleia Geral dos Credores. (Precedente: N.U 1003417-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021).
”
(TJ-MT 10040301520228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE PRORROGA O PERÍODO DE BLINDAGEM - MANUTENÇÃO. É acertada a decisão que prorroga o período de blindagem, estando demonstrado que o devedor não concorreu com a superação do lapso temporal, que é insuficiente para a consecução de todos os atos processuais necessários para a apresentação do plano de recuperação judicial e deliberação assemblear dos credores. Estando o plano de Recuperação Judicial em fase de negociação com os credores, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de prorrogação do
stay

period
.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13203914320238130000, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/03/2024)

“
Agravo de instrumento – Decisão que prorroga o
stay

period
– Inconformismo do credor – Descabimento - Controvérsia já solucionada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 2099880-33.2020.8.26.0000, em que este Colegiado, por maioria de votos, reconheceu a necessidade de prorrogação do prazo de
stay

period
– Necessidade de prorrogação subsistente – Ausência de conduta desidiosa do grupo em recuperação em relação ao andamento do feito e comprovada a necessidade da prorrogação com a finalidade de preservar a manutenção das empresas como fonte produtiva nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005 – Necessidade da dilação do prazo até que ocorra a assembleia geral de credores designada para o dia 11 de novembro p .f. – Revogação da tutela recursal – Agravo interno prejudicado – Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - AGT: 21087896420208260000 SP 2108789-64.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 09/11/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/11/2020)

Assim, ainda que a Lei nº 11.101/2005 preveja expressamente a limitação da prorrogação do
stay

period
a uma única vez, não se pode perder de vista que seu princípio fundamental é a preservação da empresa, conforme dispõe o artigo 47 da referida legislação, devendo tal diretriz nortear todo o processo de soerguimento.

Embora não se possa conceder aos devedores uma proteção absoluta e ilimitada contra atos constritivos, sobretudo aqueles promovidos por credores titulares de créditos extraconcursais, não se revela proporcional, a meu ver, suprimir a blindagem nesta fase crucial de deliberação do plano de recuperação.

Isso porque impedir a prorrogação do período de blindagem possibilitaria a execução de atos constritivos contra os devedores justamente no momento mais crítico do processo de soerguimento, etapa em que a proteção do seu patrimônio e da sua atividade produtiva se faz imprescindível.
Ainda, tal
circunstância poderia comprometer todos os esforços empreendidos ao longo do procedimento
recuperacional
, que, por si só, já impõe consideráveis ônus aos devedores e à coletividade de credores.

A recuperação judicial é um processo que demanda esforços conjuntos, de modo que, ainda que os interesses individuais dos credores – especialmente os não sujeitos ao concurso – devam ser considerados, cabe ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do instituto. A aplicação da Lei nº 11.101/2005 deve observar a função social da empresa e o interesse coletivo envolvido na sua continuidade, os quais, conforme o caso,
devem
prevalecer sobre os interesses particulares dos credores.

Nessa linha, cito entendimento
s

desta Corte Estadual
:

“
[...]

A jurisprudência e
a doutrina admitem a
prorrogação
do
stay

period
, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a
recuperanda
comprove ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial
. Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 14.112/2020, que prevê uma única
prorrogação
por igual
período
.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as
recuperandas
demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a
prorrogação
do prazo.

A manutenção do
stay

period
por mais 180 dias
evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [...]”

(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

(
g.n
).

“[...]
3. A Lei n.º 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay

period
por uma única vez,
desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, mesmo além dos 180 dias,
para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica
.

5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
.

[...]”
(N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)
(
g.n
).

Reitera-se, conforme já mencionado, que a prorrogação do
stay

period
constitui medida excepcional, impondo-se
, no caso, que
os devedores
sejam diligentes
para a realização da Assembleia-Geral de Credores, uma vez que não se pode admitir a perpetuação da blindagem de seu patrimônio.

O prazo adicional de 90 dias deve ser compreendido como derradeiro, sendo imprescindível que a
recuperanda
e a Administração Judicial adotem todas as providências necessárias para assegurar que, dentro desse período, ocorra a deliberação acerca do plano de recuperação, sob pena de afronta à dignidade da justiça e consequências jurídicas dela decorrentes.

Desta feita,
à
míngua de elementos que demonstrem ato doloso ou
subterfúgios
protelatórios por parte dos devedores no curso do processo de soerguimento, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida
, haja vista que o
posicionamento
se
coaduna com a adequada aplicação da norma, em conformidade com seu fim social, garantindo a máxima efetividade da recuperação judicial e a melhor satisfação dos interesses dos credores e da coletividade.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo
incólume

o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025